Tribunal: TJBA
Processo: 8074737-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8074737-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATHEUS FELIPE DE JESUS AMORIM e outros

Advogado(s)
:
RAIANE CAROLINE SOARES TIGRE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA POR DERIVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do Paciente MATHEUS FELIPE DE JESUS AMORIM, com pedido de sobrestamento da Ação Penal nº 0503237-60.2019.8.05.0274 e desentranhamento de provas, sob a alegação de que a imputação penal contra o Paciente se fundamenta exclusivamente em elementos derivados de prisão em flagrante ilícita do corréu JOABE SILVA GAMA, realizada sem mandado judicial e fora das hipóteses legais de flagrância, em violação ao domicílio. Sustenta-se, ainda, a ausência de defesa técnica no interrogatório do corréu, cuja confissão teria dado origem à imputação contra o Paciente, configurando hipótese de prova ilícita por derivação, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo de
habeas corpus
para declarar a nulidade de provas derivadas de prisão supostamente ilegal de corréu, quando tal alegação demanda dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório da ação penal originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não é meio adequado para veicular teses que demandem dilação probatória ou reexame aprofundado de elementos fáticos, sendo reservado para hipóteses de ilegalidade manifesta e comprovável de plano, com base em prova pré-constituída.

4. A análise da legalidade da prisão do corréu e da validade das provas dela derivadas, incluindo a alegada coação psicológica e ausência de defesa técnica em interrogatório policial, demanda instrução probatória e confronto de versões, providências incompatíveis com o rito célere do
habeas corpus
.

5. A tese de ilicitude probatória por derivação, fundada na teoria dos frutos da árvore envenenada, é matéria de alta complexidade fática e jurídica, que deve ser arguida no momento oportuno da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não cabendo sua apreciação originária pela via mandamental.

6. O desentranhamento de provas pela via do
habeas corpus
constitui medida excepcional, restrita a hipóteses de nulidade evidente e comprovada de plano, o que não se verifica na hipótese.

7. A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso do
habeas corpus
para rediscussão de matéria probatória ou para substituir instrumentos processuais ordinários, especialmente quando já houve pronunciamento judicial sobre a admissibilidade da acusação e trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Writ
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O
habeas corpus
não é via adequada para discutir a ilicitude de provas, inclusive por derivação com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, quando a análise da questão demanda dilação probatória ou exame aprofundado de elementos fáticos, os quais devem ser apurados no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII;
CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 221.025/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.024.849/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8074737-46.2025.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,

RAIANE CAROLINE SOARES TIGRE DOS SANTOS
(OAB/BA 73.472), em favor do Paciente
MATHEUS FELIPE DE JESUS AMORIM
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do
presente

writ
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02